Tribunal: TJDFT
Processo: 0050976-51.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0050976-51.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GINO PASQUAL EMBARGADO: ELADYR PIMENTEL, ROGERIO BACELAR PINTO, ACACIO TOLENTINO DA SILVA, JOAO MANOEL DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GINO PASQUAL (ID 14021423) em face do acórdão de ID 10987263. Extrai-se das razões apresentadas que a parte pretende obter efeitos modificativos aos embargos opostos. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator